Tribunal: TJMT
Processo: 1025260-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025260-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
JOHN LENON MENDES NASCIMENTO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do ADPF n.o 1009610-71.2020.8.11.0040, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no art. 171, caput, do Código Penal.
O i. Defensor Público principia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/11/2020, e após homologado o auto flagrancial e colhida manifestação favorável do i. órgão ministerial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva com supedâneo na suposta necessidade de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, permanecendo segregado desde então.
Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, destaca a inexistência de situação de flagrância, posto que preso dias depois da suposta ocorrência dos fatos [19/11/2020] e sustenta a ausência do periculum libertatis exigido pelo art. 312 do CPP, destacando, nesse desiderato, que com a apreensão do cartão e qualificação do paciente cessou por completo os indicativos de qualquer ato posterior que pudesse ser atentatório a ordem pública.
De outro lado, sustenta que a conduta imputada ao paciente não se reveste de maior gravidade, apresentando-se suficiente as cautelares menos severas do art. 319 do CPP – salvo, a fixação de fiança, notadamente porque considera que, caso seja condenado em 1o grau, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado; aventando ainda a possibilidade de o agente ser agraciado, inclusive, com a sursis e outras medidas despenalizadoras, de modo que a manutenção da prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade.
Enfim, em reforço à alardeada dispensabilidade da medida extrema no caso em apreço, ressalta o caráter excepcional da custódia processual, especialmente se considerada a atual situação de pandemia desencadeada pelo novo coronavírus, a precariedade do sistema prisional brasileiro e o elevado risco de contágio experimentado pelos detentos nas unidades carcerárias brasileiras.
Com fincas em tais premissas, reclama a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, aplicando-se, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão, com exceção da fixação de fiança, por tratar-se de individuo hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
Instrui a exordial com os documentos digitais registrados no ID 68055467.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Isso porque, em um juízo sumário da ação de habeas corpus, verifico que o magistrado singular decretou a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, sob o viés de que possui outras anotações criminais em seu desfavor, o que está em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, expresso no Enunciado Orientativo n.o 6 do incidente de uniformização do TJMT, verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Logo, à primeira vista, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pela segregada, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Vale dizer, ainda, que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, embora o CNJ tenha editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura de todos os encarcerados.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando não referendaram a medida cautelar deferida na ADPF 347/DF, explicaram que não existe uma orientação de automática liberação de todos os presos em razão da Covid-19 e que os juízes já realizam, em todos os Estados, uma megaoperação para analisar, caso a caso, a situação das pessoas privadas de liberdade.
As ponderações do impetrante quanto à precariedade das unidades prisionais são reconhecidas pelos operadores do Direito Penal. No entanto, é argumento que pode ser adequado indistintamente a todos aqueles que se encontram custodiados, e o Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não tem meios de resolver sozinho os problemas no sistema carcerário brasileiro.
Por fim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenada a paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol da paciente JOHN LENON MENDES NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, item 7.22.1, verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator